Tribunal: TJPA
Processo: 0805988-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805988-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: FLAVIO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Agravo Interno que pretende combater os fundamentos da decisão agravada quanto ao descabimento do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, por se tratar de hipótese de emenda da inicial em dissonância aos Precedentes do STJ.

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE URUARÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805988-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

LTDA

AGRAVADO: FLÁVIO ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 9783157), interposto por FLÁVIO ALVES DA SILVA, contra a decisão (Id 9388790) que não conheceu do agravo de instrumento, conforme ementa assim vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

1- A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original do título de crédito que embasa a ação (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

2- Agravo de Instrumento não conhecido, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.”

Consta dos autos, que o agravante, interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Processo nº 0800488-19.2021.8.14.0066) movida em desfavor de FLÁVIO ALVES DA SILVA, determinou a emenda da inicial para que fosse depositado o contrato original firmado entre as partes em Secretaria.

O agravo de instrumento não foi conhecido, conforme decisão monocrática (Id. 9388790), em razão de a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, determinando a emenda da inicial, não estar contida no rol do art. 1.015 do CPC, e também não se enquadrar nas hipóteses em que o STJ mitigou o rol taxativo, uma vez não se vislumbrar urgência e nem inutilidade da questão, por ocasião do julgamento em apelação.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de AGRAVO INTERNO, onde repete as alegações do agravo de instrumento, defendendo a impossibilidade de se juntar a via original do contrato, vista a sua formalização de forma digital.

Quanto ao fundamento da decisão agravada para não conhecer do agravo de instrumento pela hipótese não estar contida no art. 1.015, do novo CPC, o agravante alegou se tratar de hipótese contida no inciso VI do Art. 1.015 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que o agravante apresenta tese de que o agravo de instrumento se enquadra no art. 1.015, inciso VI, do CPC, que diz respeito à ação de exibição de documentos e ao incidente processual previsto nos artigos 396 e seguintes do CPC, não se amoldando, portanto, a situação dos presentes autos.

Nesse sentido, destaco o seguinte trecho da decisão por ora agravada, senão vejamos:

“
Ab initio
, anoto que o agravante baseou o cabimento do presente recurso no art. 1.015, incisos I e VI, contudo a hipótese dos autos não se enquadra em nenhum dos referidos incisos.

Primeiramente porque o inciso I do art. 1.015 trata de decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias, o que não é o caso, uma vez que o magistrado de origem sequer se pronunciou acerca da liminar requerida na petição inicial, seja indeferindo ou deferindo.

E, igualmente, porque o inciso VI do art. 1.015 do CPC somente diz respeito à ação de exibição de documentos e ao incidente processual previsto nos artigos 396 e seguintes do CPC, não se amoldando a situação dos presentes autos. Nesse sentido confira-se a jurisprudência pátria:

‘AGRAVO INTERNO. Juiz de origem que determinou a emenda à petição inicial para apresentação de informações e documentos indispensáveis à propositura da demanda. Agravo de instrumento que não foi conhecido, por este relator, em observância ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Inconformismo do agravante, que afirma se tratar de exibição de documento. Não acolhimento. No caso dos autos não houve determinação de exibição de documentos em consonância ao artigo 396 e seguinte do CPC/15 (hipótese do artigo 1.015, VI do CPC/15), mas a determinação de emenda da petição inicial, de acordo com o artigo 321 do CPC/15, questão que não é abarcada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (V. 25920).’

(TJSP; AgRg 2071550-31.2017.8.26.0000/50000; Ac. 10696345; Aparecida; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Viviani Nicolau; Julg. 15/08/2017; DJESP 30/08/2017; Pág. 2361)

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROLTAXATIVO. 1. As novas regras insertas no artigo 1.015 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil) passaram a restringir a interposição do agravo de instrumento a um rol taxativo de hipóteses de cabimento. 2. A questão tratada no presente recurso -determinação de juntada de comprovante de residência - não se amolda a qualquer das hipóteses previstas pelo legislador no artigo citado. Precedentes. 3. A hipótese prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC relaciona-se apenas com decisão que aprecia pedido de exibição de documento apresentado por uma das partes contra a outra, de modo que não é cabível o recurso contra qualquer espécie de pedido ou determinação de juntada de documentos (5014502742018404000).’ (TRF 4ª R.; AG 5018916-18.2018.4.04.0000; PR; Turma Regional Suplementar; Rel. Des. Fed. Luiz Fernando Wowk Penteado; Julg. 05/07/2018; DEJF 10/07/2018)

‘E M E N T A – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC - ROL TAXATIVO - SITUAÇÃO NÃO SE ENQUADRA NO INCISO VI DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que dentre as matérias arroladas pelo artigo 1.015 do CPC não se encontra a decisão de emenda da inicial para comprovação de requerimento administrativo prévio, é de se ter, portanto, que o referido pronunciamento judicial não pode ser atacado via agravo de instrumento. O inciso VI do art. 1.015 do CPC somente diz respeito à ação de exibição de documentos e ao incidente processual previsto nos artigos 396 e seguintes do CPC, não se amoldando a situação dos presentes autos. Sendo o recurso improcedente, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC, condena-se a agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa.’

(TJ-MS - AGT: 14145022220188120000 MS 1414502-22.2018.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 19/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2019).

Em verdade, a hipótese dos autos se trata de determinação de emenda à inicial, matéria que não se encontra presente no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015.

...

Da leitura do artigo, vê-se que não está presente o despacho que determina a apresentação do pacto original - emenda a exordial.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Sob esta ótica, a determinação de apresentação do contrato não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça, senão vejamos:

‘Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. A determinação de emenda da petição inicial não está contemplada no rol taxativo de decisões passíveis de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do novo CPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO.’ (Agravo de Instrumento, Nº 70081761793, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-2019).

‘Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.’ (Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019).

‘AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015.’ (2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22).

Assim, a repetição das razões contidas no agravo de instrumento, debatendo a decisão de piso que determinou a emenda a inicial, se encontra em desacordo ao artigo 1.015 do CPC/2015, sendo inaplicável a tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, não tendo o Agravo Interno trazido qualquer inovação capaz de infirmar o julgamento a seu favor.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/06/2024